Tribunal: CARF
Processo: 10845.001218/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001218/2005-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.929 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ROGÉRIO BLANCO PERES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Não há quebra de sigilo no lançamento realizado pelo fisco no exercício de
suas atribuições, visto que não houve qualquer rompimento das garantias
fundamentais constituídas, ora, sendo facultado ao contribuinte a apresentação
de extratos bancários e não o fazendo surge o direito vinculado do Fisco
diligenciar em busca das provas necessárias á apuração da infração
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é
comprovada pelo titular. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos para desconstituição do lançamento. Súmula CARF no 26: A
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
Recurso Voluntário conhecido.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001218/2005-16
Fl. 1979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001218/2005-16

Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 1905/1915 contra o Acórdão
de n. 17-25.585 (fls. 1877/1893) proferido pela 7a Turma da DRJ, na sessão de 09/06/2008, cuja
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA • FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de oficio,
os valores creditados em contas de depósito mantidas junto As
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Invocando uma
presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade lançadora
dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo ao
contribuinte o ônus da prova.
Lançamento Procedente

Versam os autos quanto á Auto de Infração lavrado em 29/04/2005 (e-fls. 09/13)
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas do ano-calendário de 2000, por meio do
qual foi constituído o credito tributário no valor de R$ 95.287,61 sendo R$ 38.983,60 á título de
imposto, R$ 27.066,31 á título de Juros de Mora, e R$ 29.237,70 á encargo de Multa.
Inconformado com o lançamento, compareceu o contribuinte apresentando sua
Impugnação (e-fls 1853/1857) em 02/06/2005, onde suscintamente alegou ilegalidade e suposta
quebra de sigilo bancário, aduzindo também que não tem obrigação de guardar uma escrituração
contábil perfeita, n~]ao sendo legitimo o lançamento efetuado unicamente com base em
depósitos bancários.
Em resposta, a DRJ proferiu o Acórdão 17-25.585 onde sustentou que há a
inversão do ônus da prova em desfavor do contribuinte, incumbindo-lhe a comprovação da
origem e legitimidade dos depósitos recebidos, sendo tal presunção alicerçada no Art. 42 da Lei
Fl. 1980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001218/2005-16

no 9430/1996, sendo obrigação do Contribuinte manter os documentos que comprovem suas
movimentações financeiras durante o prazo em que a Fazenda disponha para lançar créditos e
diferenças.
Ainda inconformado, compareceu o contribuinte em 30/07/2008 apresentando seu
Recurso Voluntário (e-fls. 1905/1915) onde contestou a aplicação da presunção do Art. 42 da Lei
no 9430/1996 sustentando que haveria o saque dos valores no caixa dentro do prazo de 3 ou 4
dias sendo repassado para os proprietários dos imóveis, não sendo viável a presunção
simplesmente baseado na presença dos depósitos bancários.
É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE

O Contribuinte foi intimad do resultado do Acórdão da Impugnação, em 04/07/2008,
sendo que apresentou seu Recurso Voluntário em 30/07/2008, portanto, tempestivo.

Desta forma, conhece do Recurso Voluntário passando-se à análise do mérito.

MÉRITO

Depósitos Bancários - Omissão De Rendimentos - Sigilo Bancário

Incialmente cumpre elucidar que cabe à SRF investigar e lançar créditos
tributários quando omitidos pelos Contribuinte, sendo que o embaraço em nada modificaria o
resultado da ação fiscal, visto que a legislação viabiliza a investigação da autoridade
fiscalizadora, conforme se verá a seguir.
Sobre a legislação que permeia o lançamento, a Lei no 9.430/96, destaca-se:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física
ou
jurídica,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Este Conselho editou as seguintes Súmulas sobre a matéria:
Fl. 1981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001218/2005-16

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Da mesma forma é o entendimento das Jurisprudências Consolidadas deste
Conselho:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem
não é comprovada pelo titular. A mera indicação de que haveria débitos
relativos a pagamentos de pessoa jurídica não logra comprovar a origem
de depósitos bancários. (Acórdão no 9202-003.738 - 28/01/2016)
....................
Considera-se como comprovação de origem, para valores creditados em
conta de depósito, o oferecimento de valor equivalente ao fisco, em
Declaração anual de Ajuste de IRPF, a título de Rendimentos Isentos ou
não tributáveis ou ainda, sujeitos á tributação exclusiva na fonte, não tem
o efeito de comprovação de origem desses valores, aplicando-se a eles a
presunção legal de omissão de rendimentos. (Acórdão no 9202-003.902 -
3/04/2016)
Portanto, a legislação e a Jurisprudência determinam que os depósitos bancários,
de origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, cabendo à
Contribuinte o ônus de comprovar a origem de tais depósitos, com documentação hábil e idônea.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o Contribuinte não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente da Contribuinte, incompatível com a condição da mesma, visto que se declarou
isenta de recolhimento de IRPF. Desta forma, cabe à Contribuinte comprovar a origem dos
depósitos, através de documentação hábil e idônea.
Fl. 1982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001218/2005-16

Ademais, como demonstra o TVF (e-fls. 09) os contratos de locação apresentados
pelo contribuinte já foram considerados pela autoridade lançadora, minorando
consideravelmente a base de calculo do Imposto de Renda como se denota:
O contribuinte comprovou que parte de sua movimentação financeira tem seus créditos
ou depósitos vinculados à cobrança de alugueis de seus clientes-locadores, cujos débitos
ou saques referem-se aos repasses aos referidos clientes das importâncias recebidas,
bem como pagamentos de despesas inerentes às locações, tais como IPTU,
condomínios, etc., restando a cobrança de seus honorários, em média de 6,5% sobre os
recebimentos, além de serviços de advocacia. Esclarecemos que todo o valor das
COMISSÕES recebidas da administração dos imóveis foi tributado, uma vez que o
repasse aos funcionários caracteriza-se despesa, Com os esclarecimentos acima,
promovi as inclusões dos empréstimos bancários resultando no ANEXO I —
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA A CREDITO. No ANEXO II- DEMONSTRATIVO
DOS VALORES RECEBIDOS NO ANO CALENDÁRIO DE 2000, compilei na
planilha todos os depósitos/créditos bancários não comprovados pelo contribuinte
durante o ano calendário de 2000, assim como os salários recebidos, 12- Feitas as
considerações acima, restaram os valores recebidos no ano calendário 2000- A, que
deduzidos o duodécimo do rendimento declarado — B, o resultado é considerado
Omissão de Receita - C, conforme consta no DEMONSTRATIVO DE OMISSÃO DE
RECEITAS NO ANO CALENDÁRIO DE 2000 — Anexo Ill, nos termos do art 42 da
Lei 9430/96 e art. 849 do RIR/99 .
Se discorda da apuração, devia o contribuinte ter apontado quais valores foram
deixados de fora pela fiscalização, apontando detalhadamente quais valores correspondiam a
quais contratos não considerados pela fiscalização, oportunamente em seu Recurso Voluntário.
Não há quebra de sigilo no lançamento realizado desta forma, visto que não
houve qualquer rompimento das garantias fundamentais constituídas na CF/88, visto que, no
presente caso, a fiscalização apenas exerceu seu dever de fiscalizar, conforme determina e
possibilita a lei.
É o próprio CTN, em seu artigo 197, inciso II, que impõe a obrigação de os
bancos e outras instituições financeiras prestarem informações de que disponham com relação
aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
Art. 197 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à
autoridade administrativa todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
A matéria em foco foi tratada pela Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de
2001, que teve seu artigo 6° regulamentado pelo Decreto n° 3.724, do mesmo ano. Seu artigo 1°,
§ 3°, inciso VI, artigo 5° e artigo 6° preceituam
Art. 19 As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações
ativas e passivas e serviços prestados.
Fl. 1983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001218/2005-16

(...)
§ 3o Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
VI - a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos
artigos 29, 39, 49, 59, 69, 79 e 9 desta Lei Complementar.
Art. 59 O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade
e aos limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições
financeiras informarão à administração tributária da União, as operações
financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(...)
§ 4° Recebidas às informações de que trata este artigo, se detectados
indícios de falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito
fiscal, a autoridade interessada poderá requisitar as informações e os
documentos de que necessitar, bem como realizar fiscalização ou
auditoria para a adequada apuração dos fatos.
(...)
Art. 69 As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e
tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os
documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo,
observada a legislação tributária.
Desta forma, a teor das normas citadas, não há qualquer violação à legislação
vigente quanto ao sigilo bancário do contribuinte. Por outro lado, ao mesmo tempo em que a
Legislação dá ao Fisco esta prerrogativa, ela impõe, aos servidores públicos, que vierem a ter
conhecimento dos dados bancários do Contribuinte, o dever de oficio de mantê-las em sigilo,
prevendo, inclusive com a tipificação penal do ato de revelar fato de que tenha ciência em razão
do cargo e que deva permanecer em segredo. Para melhor compreensão, seguem abaixo os
citados dispositivos:
Decreto n ° 3. 724/2001
Fl. 1984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001218/2005-16

Art. 8o O servidor que utilizar ou viabilizar a utilização de qualquer
informação obtida nos termos deste Decreto, em finalidade ou hipótese
diversa da prevista em lei, regulamento ou ato administrativo, será
responsabilizado administrativamente por descumprimento do dever
funcional de observar normas legais ou regulamentares, de que trata o art.
116, inciso III, da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro de 1990, se o fato não
configurar infração mais grave, sem prejuízo de sua responsabilização
em ação regressiva própria e da responsabilidade penal cabível.
Art. 9o O servidor que divulgar, revelar ou facilitar a divulgação ou
revelação de qualquer informação de que trata este Decreto, constante de
sistemas informatizados, arquivos de documentos ou autos de processos
protegidos por sigilo fiscal, com infração ao disposto no art. 198 da Lei
n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), ou no
art. 116, inciso VIII, da Lei ni' 8.112, de 1990, ficará sujeito à penalidade
de demissão, prevista no art. 132, inciso IX, da citada Lei n. 8.112, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
Art. 10. O servidor que permitir ou facilitar, mediante atribuição,
fornecimento ou empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso
de pessoas não autorizadas a sistemas de informações, banco de dados,
arquivos ou a autos de processos que contenham informações
mencionadas neste Decreto, será responsabilizado administrativamente,
nos termos da legislação especifica, sem prejuízo das sanções civis e
penais cabíveis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica no caso de o
servidor utilizar-se, indevidamente, do acesso restrito.
Código Penal
Art. 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva
permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não
constitui crime mais grave.
Portanto, a legislação tributária, ao conceder a possibilidade de obtenção de
informações junto às instituições financeiras, está dando instrumentos para o Fisco verificar a
veracidade das informações prestadas pelos Contribuintes em suas DAA.
No entanto, por outro lado, obedecendo o mandamento do artigo 5°, inciso X, da
CF, da inviolabilidade da intimidade, a legislação obriga um sério comportamento ético
profissional dos servidores que tenham conhecimento destas informações. Portanto, aí sim, está o
Fl. 1985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001218/2005-16

sigilo bancário, e não na transferência de informações bancárias de instituições privadas para um
órgão de Estado, que possui a responsabilidade de sigilo em um espectro maior que é o sigilo
fiscal que ao bancário absorve.
Desta forma, não se vislumbra a quebra do sigilo bancário do contribuinte no
presente caso.
Nos documentos apurados pela fiscalização, apresentados pelas instituições
financeiras, constatou-se que a Contribuinte apresentou uma movimentação financeira durante o
período apurado incompatível com sua condição. Assim, não cabe ao julgador administrativo
discutir se tal presunção é equivocada ou não, pois se encontra totalmente vinculado aos ditames
legais (art. 116, inc. III, da Lei n° 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de
legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN).
Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a negação de vigência e
eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção legal de omissão de
receita ou de rendimento sobre os valores creditados em conta de depósito mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações (art. 42, caput, da Lei n°9.430/1996).
Repisa, ao julgador administrativo não cabe decidir se esta medida é certa ou
justa. Se a lei determina o resultado, o julgador administrativo deve aplicar a lei, em
cumprimento ao princípio da legalidade.
Se a Contribuinte não junta a prova da ocorrência deste fato com documentação
idônea, o lançamento deve ser mantido.
Desta forma, não há o que reformar no lançamento.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, em negar provimento ao recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 1986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.929 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.001218/2005-16

Fl. 1987
DF CARF MF
Documento nato-digital